Tribunal: TJSP
Processo: 4019222-78.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Dano moral. Negativação irregular do nome. Procedência em parte. Restrição negativa mesmo após o pagamento do título corresponde a parcela do terreno. Hipótese em que a quitação do débito ocorreu antes do vencimento do prazo para o protesto do título. Configurada conduta ilegal da compromissária vendedora que deu ensejo ao direito a indenização – Valor da indenização mantido.

Recurso

Ementa:
Dano moral. Negativação irregular do nome. Procedência em parte. Restrição negativa mesmo após o pagamento do título corresponde a parcela do terreno. Hipótese em que a quitação do débito ocorreu antes do vencimento do prazo para o protesto do título. Configurada conduta ilegal da compromissária vendedora que deu ensejo ao direito a indenização – Valor da indenização mantido.

Recurso desprovido.